Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009003-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVADO), RODRIGO DOERNER - CPF: 862.853.001-00 (AGRAVADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES RURAIS. EXTENSÃO DO STAY PERIOD AOS AVALISTAS. IDENTIDADE ENTRE DEVEDORES PRINCIPAIS E COOBRIGADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do feito em razão do processamento da recuperação judicial de
Managui
Agropecuária Ltda. e de seus coexecutados, incluindo os avalistas pessoas físicas, com o pedido de prosseguimento da execução em relação a estes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da execução decorrente do processamento da recuperação judicial do devedor principal se estende aos avalistas quando estes também figuram como produtores rurais em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que os avalistas são os próprios produtores rurais que requereram a recuperação judicial, evidenciando identidade subjetiva entre devedor principal e coobrigados.

A aplicação da Súmula 581 do STJ pressupõe a existência de terceiros coobrigados não submetidos à recuperação judicial, hipótese diversa da dos autos.

O crédito executado está diretamente vinculado à atividade rural, por decorrer de Cédula de Produto Rural, instrumento típico de financiamento do agronegócio.

Os avalistas integram o mesmo grupo econômico da empresa recuperanda, reforçando a conexão entre a obrigação e a atividade rural desenvolvida.

O crédito foi regularmente habilitado no processo de recuperação judicial, confirmando sua sujeição ao regime concursal.

A submissão conjunta dos devedores ao juízo universal da recuperação impõe a suspensão das execuções também em face dos avalistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A suspensão das execuções decorrente da recuperação judicial alcança os avalistas quando estes também figuram como recuperandos.

A Súmula 581 do STJ não se aplica quando inexiste terceiro coobrigado estranho ao processo
recuperacional
.

Créditos vinculados à atividade rural e regularmente habilitados submetem-se integralmente ao regime da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o e 49, §§ 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; TJ-SP, AI no 2249106-73.2024.8.26.0000; TJ-PR, AI no 0050906-36.2024.8.16.0000; TJ-SP, AI no 2273699-35.2025.8.26.0000; TJ-PR, AI no 0091186-15.2025.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

AI
1009003-71.2026.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x

GUSTAVO DOERNER LOPES e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1024613-68.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
Managui
Agropecuária Ltda., Márcio José Dias Lopes, Rodrigo Doerner e Gustavo Doerner Lopes, que determinou a suspensão da execução até a aprovação do plano de recuperação judi
cial da empresa agravada.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta que, embora reconheça que o crédito exequendo se sujeita à recuperação judicial da empresa
Managui
Agropecuária Ltda., a execução deveria prosseguir em face dos avalistas Márcio José Dias Lopes, Rodrigo Doerner e Gustavo Doerner Lopes, que figuram no título como pessoas físicas e não como produtores rurais.

Argumenta que a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Invoca ainda o art. 49, §1o da Lei 11.101/05, que preserva os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e o art. 49, §6o do mesmo diploma legal, que estabelece que somente se sujeitam à recuperação judicial do produtor rural os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos
contábeis.

Aduz que os avalistas respondem em nome próprio, na condição de pessoas físicas, e não como produtores rurais, de modo que o patrimônio que possuem na condição de pessoas naturais e que não tem relação com a atividade rural pode ser alvo de constrição pelos seus credores que não possuem com eles relação de produtor rural.

Alega, por fim, que há risco de dilapidação patrimonial caso a execução permaneça suspensa, requerendo a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a continuidade da execução contra os agravados pessoas físicas e, ao final, a reforma definitiva da decisão agravada.

Em decisão de ID
351411891
, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A
parte
agravada apresentou contrarrazões (ID
357903851
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID
361557369
,
opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a atuação ministerial, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a suspensão da execução, determinada em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados, deve alcançar também os avalistas, ou se, em relação a estes, a execução deve prosseguir.

Pois bem.
A análise dos autos revela que os avalistas
não são terceiros garantidores externos, mas sim os próprios produtores rurais em recuperação judicial, pois a petição inicial da recuperação judicial indica que o pedido foi formulado por
Managui
Agropecuária Ltda., Márcio José Dias Lopes, Rodrigo Doerner e Gustavo Doerner Lopes, todos na condição de produtores rurais, além de outros produtores rurais do mesmo grupo econômico.

Verifica-se, portanto, que
os agravados
, que figuram como avalistas na Cédula de Produto Rural objeto da execução, são os mesmos produtores rurais que ingressaram com o pedido de recuperação judicial, havendo inequívoca identidade subjetiva entre devedor principal e coobrigados.

O agravante fundamenta sua pretensão na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Ocorre que a aplicação desse enunciado sumular pressupõe a existência de terceiros coobrigados que não se submetem ao regime da recuperação judicial, hipótese em que se admite o prosseguimento das execuções em face desses sujeitos. Não é essa, todavia, a situação dos autos, pois aqui os coobrigados são os próprios recuperandos, todos submetidos ao juízo universal e às regras da Lei no 11.101/05.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EMPRESAS EXECUTADAS -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS PESSOAS FÍSICAS - VEDAÇÃO - PRODUTORES RURAIS EXPRESSAMENTE INCLUÍDOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES CONTRA SI - CRÉDITO EM DISCUSSÃO LISTADO COMO QUIROGRAFÁRIO NAQUELE FEITO
- IMPUGNAÇÃO DA NATUREZA - DEBATE A SER TRAVADO NO JUÍZO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22491067320248260000 São Paulo, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 23/10/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. P
ROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS. SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. CABIMENTO. AVALISTA PRODUTOR RURAL QUE TAMBÉM TEVE SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADMITIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(TJ-PR 00509063620248160000 Tibagi, Relator.: substituto
davi
pinto de almeida, Data de Julgamento: 31/08/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento da suspensão da execução ante o deferimento do pedido de recuperação judicial em favor dos
co-executados
. Inconformismo do devedor/
avalista.
Acolhimento. Preliminar. Intempestividade do recurso. Decisão que determinou o prosseguimento da execução em face do agravante (
fls
. 208/209 dos autos de origem), foram opostos Embargos de Declaração, tempestivamente; em seguida, decisão de não conhecimento (fls. 255/256 dos autos de origem), que saiu disponibilizada em 04/08/2025. Agravo de instrumento tempestivo. Preliminar
afastada.
Mérito
. Alegação de que a recuperação judicial do devedor principal suspende a ação em face dos avalistas. Produtores rurais, equiparados a empresários individuais. Empresa individual é ficção jurídica a permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens da pessoa jurídica, não havendo distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa
natural.
Súmula no 581 do STJ. Inaplicabilidade. Devedor solidário que também está abrangido pela recuperação judicial.
Art
. 6o, inc. II da Lei 11.101/2005. Peculiaridade que impõe a suspensão da ação também em face dos
avalistas.

Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido nessa parte. Decisão
reformada.
Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22736993520258260000 Osasco, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 14/11/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTORES
RURAIS.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES CONTRA OS PRODUTORES RURAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD AOS PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS QUE FIGURAM COMO AVALISTAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de produtores rurais e empresa sob consolidação substancial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os efeitos do
stay

period
se estendem aos avalistas produtores rurais pessoas físicas beneficiados pela recuperação judicial; e (
ii
) se a natureza dos avais prestados permite a continuidade das execuções contra os garantidores, mesmo diante da consolidação
substancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A questão da possibilidade ou não do prosseguimento das execuções em face do avalista, que no caso é também produtor rural pessoa física em recuperação judicial, é controvertida na jurisprudência.
4.
Os créditos decorrentes dos avais se relacionam diretamente ao exercício da atividade rural, o que justifica o reconhecimento da extensão do
stay

period
aos produtores rurais que figuraram como avalistas das cédulas de crédito bancário, observada a consolidação substancial. 5. A decisão agravada deve ser mantida.

IV.
DISPOSITIVO6. Recurso de Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-PR 00911861520258160000 Cascavel, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 06/11/2025, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2025)

Vale ressaltar que
o próprio agravante admite a submissão do crédito ao regime da recuperação judicial, circunstância que, por si só, evidencia sua vinculação à atividade desenvolvida pelos recuperandos.

Além disso, a Cédula de Produto Rural, por sua própria natureza jurídica, constitui instrumento típico de financiamento do agronegócio, voltado justamente ao fomento da atividade rural, o que reforça a conexão do crédito com o setor produtivo em questão.

Some-se a isso o fato de que os avalistas são produtores rurais integrantes do mesmo grupo econômico da empresa devedora, revelando-se inequívoca a interligação entre a operação de crédito e a atividade rural por eles exercida.

Por fim, verifica-se que o crédito foi regularmente arrolado no processo
recuperacional
, constando o Banco Bradesco S.A. como credor na lista apresentada pelo Administrador Judicial, o que corrobora seu enquadramento como obrigação sujeita ao regime concursal.

Diante desse contexto, não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a conclusão
de que o crédito exequendo está diretamente relacionado à atividade rural dos produtores em recuperação judicial.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026